Tribunal: TJSP
Processo: 1020915-47.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Compromisso particular de compra e venda de imóvel. Desistência em razão de dificuldades financeiras. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: É assegurado ao promitente comprador o direito de rescisão do contrato – Art. 53 CDC. Inaplicabilidade da Lei de Alienação Fiduciária, uma vez que não houve

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Compromisso particular de compra e venda de imóvel. Desistência em razão de dificuldades financeiras. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: É assegurado ao promitente comprador o direito de rescisão do contrato – Art. 53 CDC. Inaplicabilidade da Lei de Alienação Fiduciária, uma vez que não houve financiamento e sim parcelamento do valor. Não é aplicável também a Lei no 13.786/18 porque entrou em vigor depois da contratação. A devolução deve ser feita de uma só vez – Súmulas 543 do STJ e 2 da Seção de Direito Privado do TJSP. Sentença mantida.

VALORES PAGOS. Retenção de 25%. Pretensão do autor de redução para 10%. IMPOSSIBILIDADE: Entendimento do STJ de que a retenção de valores pode ser de 10% a 25%, dependendo das peculiaridades de cada caso. Considerando-se que o autor está na posse do imóvel desde fevereiro de 2014, bem como as despesas administrativas, o percentual de 25% fixado na sentença está adequado. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS.